Tribunal: TJMT
Processo: 1047834-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047834-36.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconheceu o direito do escritório autor à remuneração proporcional por serviços prestados antes da rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, e deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir os valores arbitrados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há contradição no acórdão ao reconhecer o arbitramento judicial apesar da existência de cláusula contratual sobre remuneração em caso de rescisão;
(ii) se houve omissão quanto à alegação de quitação dos serviços;
(iii) se foi desconsiderada a natureza contratual da prestação dos serviços, alegadamente por etapas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu a existência de cláusula prevendo remuneração por etapas, mas também constatou a ausência de previsão específica sobre os efeitos da rescisão unilateral, legitimando o arbitramento judicial da verba com base no art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.
4. Os documentos de quitação apresentados foram corretamente desconsiderados por sua natureza genérica e ausência de vinculação com os serviços efetivamente prestados.
5. A tese da contratação por etapas e o direito potestativo à rescisão foram analisados e devidamente enfrentados no voto, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
6. Os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura contradição a interpretação de contrato que reconhece a remuneração por etapas, mas admite o arbitramento judicial da verba diante da ausência de cláusula específica sobre os efeitos da rescisão antecipada.
2. Documentos genéricos e desvinculados de serviços específicos não demonstram quitação de honorários.
3. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de fundamentos novos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 371; CC, art. 320; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Emb. Decl. Cível no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração cíveis
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para reduzir os valores arbitrados a título de honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença de origem, inclusive no tocante ao reconhecimento do direito da parte autora,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, à remuneração pelos serviços efetivamente prestados antes da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., sob a alegação de que, em virtude da rescisão antecipada e imotivada do contrato pelo réu, seria devida a contraprestação pelos serviços jurídicos já executados.

Proferida sentença de parcial procedência pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, foi arbitrado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários, com incidência de juros de mora e correção monetária, além da condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Ambas as partes apelaram.

Ao julgar os recursos, esta Câmara deu parcial provimento ao apelo do Banco Bradesco para reduzir os honorários arbitrados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em três processos e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em um de maior complexidade, mantendo o acerto de origem quanto ao direito ao arbitramento judicial da verba, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica para a hipótese de rescisão antecipada. O apelo do escritório autor foi desprovido.

Irresignado, o Banco Bradesco opõe embargos de declaração, alegando vícios de contradição e omissão no julgado. Sustenta que o acórdão teria desconsiderado cláusula contratual que previa expressamente a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral, o que tornaria indevido o arbitramento judicial da verba. Aduz, ainda, que teria havido omissão quanto à alegação de quitação integral dos honorários, bem como quanto à natureza da contratação, que, segundo afirma, se dava por etapas, com pagamentos proporcionais já realizados, de modo que eventual condenação afrontaria princípios contratuais e constitucionais (Id. 312660886).

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, que pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a decisão colegiada não padece de omissão ou contradição, e que os fundamentos lançados pelo embargante já foram devidamente analisados quando do julgamento do mérito recursal. Alega, ainda, que os documentos de quitação apontados são genéricos e inaptos para demonstrar adimplemento, não sendo cabível, na estreita via dos embargos, reabrir a discussão probatória ou introduzir fundamentos não suscitados oportunamente (Id. 313936356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A.
contra acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que, em sede de ação de arbitramento de honorários advocatícios, deu parcial provimento à apelação do embargante para reduzir os valores fixados a título de honorários, mantendo, no mais, a sentença que reconhecera o direito do escritório autor à verba honorária por serviços prestados antes da rescisão contratual unilateral, com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Alega o embargante, em suma, a existência de
contradição
quanto à interpretação da cláusula contratual sobre a forma de remuneração em caso de rescisão e, ainda,
omissões
relacionadas à suposta existência de
termos de quitação
firmados pelas partes, bem como à natureza contratual da prestação dos serviços advocatícios, que, segundo sustenta, seria por etapas e não ad exitum.

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento dos aclaratórios, argumentando que os embargos buscam apenas rediscutir matérias já decididas, incorrendo em indevida pretensão de redimensionamento do julgado por via imprópria, além de pretensa inovação recursal.

Pois bem.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração se prestam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar e não o fez, ou ainda para
corrigir erro material
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Não se prestam, todavia, à reanálise do mérito sob novo enfoque fático ou jurídico, tampouco à rediscussão de fundamentos já examinados, especialmente quando ausente qualquer vício lógico ou estrutural na construção do julgado.

Examinando detidamente o acórdão embargado, constata-se que
inexistem os vícios apontados
.

Com relação à alegada
contradição
quanto à cláusula contratual,
não há qualquer antagonismo entre os fundamentos adotados pelo acórdão e a premissa de que o contrato previa etapas remuneratórias
, o que foi, inclusive,
expressamente reconhecido na decisão colegiada
.

Contudo, o acórdão esclareceu que
não existia previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral antes do implemento integral das etapas pactuadas
, razão pela qual, com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, autorizou-se o
arbitramento judicial da remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato
.

A leitura do acórdão evidencia que
houve a devida valoração do contrato firmado entre as partes
, inclusive com menção expressa à ausência de cláusula específica que fixasse os critérios de remuneração em caso de rescisão antecipada — ponto este
decisivo
para a aplicação do referido dispositivo da Lei 8.906/94.

Assim,
não há contradição
, mas sim
conclusão jurídica clara e motivada
, ainda que desfavorável ao embargante, o que não autoriza o manejo de embargos com caráter infringente.

Quanto à suposta
omissão em relação aos termos de quitação
, igualmente não há reparo a ser feito. O acórdão embargado expressamente afirmou que
inexistia nos autos quitação específica dos honorários
relacionados aos processos discutidos na ação,
não sendo admitida a eficácia de documentos genéricos, desprovidos de identificação precisa do débito, do serviço quitado e da vinculação com os autos em debate
.

Nesse ponto, também
foi observado o art. 320 do Código Civil
, ainda que não de forma literal, mas pela
lógica jurídica da motivação
que repudia quitações genéricas desacompanhadas de comprovação do adimplemento integral.

Por fim, a invocação da suposta
natureza contratual por etapas
e o alegado direito potestativo de rescisão
não foram ignorados
. A decisão colegiada ponderou que o contrato previa múltiplas fases remuneratórias, mas reiterou que
ausente previsão específica sobre os efeitos da rescisão antecipada
, não se pode afastar o arbitramento judicial de honorários diante da efetiva prestação de serviços — sob pena de enriquecimento sem causa, como já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentados de forma clara, técnica e objetiva,
inexistindo omissão ou contradição a ser sanada
.

As razões dos embargos, portanto, revelam
mero inconformismo com a solução adotada
, pretendendo, por via imprópria,
a reforma do julgado
, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Ressalte-se que
a existência de cláusula contratual que preveja a possibilidade de rescisão unilateral não afasta, por si só, o direito ao arbitramento
, quando não houver estipulação clara quanto à remuneração devida nessa hipótese — entendimento, aliás, pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
opostos por
Banco Bradesco S.A.
, por
inexistência de omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025